Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700708-07.2023.8.07.0010 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: ELOISA ELENA DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de golpe bancário. A autora foi induzida por fraudadores a realizar transações financeiras indevidas em sua conta bancária. O réu, instituição financeira, recorre da condenação ao ressarcimento dos valores desviados e à indenização por danos morais. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo golpe bancário sofrido pela correntista; e(ii) a configuração de dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre a autora e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do STJ, sendo reconhecida a vulnerabilidade do consumidor. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 5. A instituição financeira falhou na adoção de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, permitindo a realização de transações atípicas sem medidas de segurança adequadas. A ausência de bloqueio automático de transações realizadas por dispositivo recém-cadastrado caracteriza defeito na prestação do serviço. 6. O golpe bancário configura fortuito interno, inerente à atividade da instituição financeira, não sendo possível transferir ao consumidor o risco do negócio, conforme a Súmula no 479 do STJ. 7. Quanto aos danos morais, sua configuração exige a comprovação de lesão a direito da personalidade. No caso, os transtornos experimentados pela autora não ultrapassam o mero aborrecimento, não restando demonstrado prejuízo extrapatrimonial significativo. 8. A jurisprudência do STJ entende que fraude bancária, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova específica do abalo à dignidade da vítima. No caso concreto, não há comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 9. Rejeitada a preliminar de conhecimento parcial do recurso. 10. Parcial provimento ao recurso do réu para excluir a condenação por danos morais. 11. Negado provimento ao recurso adesivo da autora. 12. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se 30% à autora e 70% ao réu. 13. Majoração dos honorários recursais da autora em 1% sobre o valor atualizado da condenação. O recorrente alega violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, defendendo que não há falha na segurança do BRB nos canais de acesso às contas dos clientes, ao argumento de que para a consecução do propósito do falso contato, a participação do cliente é exclusiva e determinante, pois acata o contato telefônico, fornecendo-lhe permissão ao uso remoto do seu computador para acesso ao Banknet, sendo tal procedimento fora dos padrões utilizados pelos bancos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015